Tribunal: TJSP
Processo: 9001928-73.2009.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS - Cabimento - A executada opôs exceção de pré-executividade para informar o juízo que o processo estava paralisado há mais de 6 anos, havendo o decreto de extinção processual, pela ocorrência de prescrição intercorrente Sentença mantida – Provimento, somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, majorando-os em 1%, (honorários

Ementa:

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS - Cabimento - A executada opôs exceção de pré-executividade para informar o juízo que o processo estava paralisado há mais de 6 anos, havendo o decreto de extinção processual, pela ocorrência de prescrição intercorrente Sentença mantida – Provimento, somente para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, majorando-os em 1%, (honorários recursais)nos termos do art. 85, parágrafo 11, Do C.P.C. – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001928-73.2009.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NOVELSPUMA S.A. INDÚSTRIA DE FIOS, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
2
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014
Apelante: NOVELSPUMA S.A. INDÚSTRIA DE FIOS
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.361
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS -
Cabimento - A executada opôs exceção de pré-
executividade para informar o juízo que o processo estava
paralisado há mais de 6 anos, havendo o decreto de
extinção processual, pela ocorrência de prescrição
intercorrente Sentença mantida Provimento, somente
para fixar os honorários advocatícios de sucumbência,
majorando-os em 1%, (honorários recursais)nos termos do
art. 85, parágrafo 11, Do C.P.C. Recurso provido para
esse fim.
Trata-se de apelação (fls.45/48),
interposta em face de sentença (fls.40/41),
proferida em exceção de pré-executividade oposta
em execução fiscal, referente a crédito de ICMS,
exercício de 2009, em que houve o reconhecimento
da prescrição intercorrente, extinto o processo,
nos termos do art.269, inciso IV, do C.P.C., por
ter a exequente paralisado o andamento do feito
por período superior a cinco anos.
Apela a executada pleiteando a fixação de honorários advocatícios de
sucumbência, bem coo os honorários recursais,
pleiteando a majoração do quantum fixado a
título de sucumbência, nos termos do art. 85,
§11, do C.P.C., legando que necessitou contratar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
3
advogado
para
propor
a
exceção
de
pré-
executividade, e interpor recurso de apelação,
portanto, faz jus aos honorários advocatícios de
sucumbência e aos honorários recursais.
Contrarrazões a fls. 56/61.
É o relatório.
O presente recurso merece provimento. Respeitando-se o entendimento
diverso deste Tribunal, este Relator entende que
é cabível no caso dos autos, a fixação de
honorários advocatícios de sucumbência, diante
da aplicação do princípio da causalidade, pois,
a executada necessitou contratar advogado para
opor exceção de pré-executividade para obter
decreto judicial de extinção da execução, diante
da paralisação do feito por período superior a
cinco anos.
A
prescrição
intercorrente,
no
âmbito das execuções fiscais, se dá pela inércia
do fisco na movimentação do feito, quando da não
localização do devedor ou não encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora, por
período superior a cinco anos, nos termos do
art. 174 do CTN e do art. 40, caput e
parágrafos, da Lei no 6.830/80.
No caso concreto, ocorreu de fato a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
4
prescrição intercorrente, porquanto se verifica
a inércia do Estado de São Paulo no impulso do
feito, no sentido de buscar a localização do
devedor e/ou bens sobre os quais pudesse recair
a penhora. A executada foi citada por edital em
22 de março de 2012 (fls. 23). O Juízo
determinou a penhora em dinheiro em 09/04/2012,
e não houve resposta positiva à ordem de
bloqueio, sendo suspenso o processo pelo prazo
de um ano, nos termos do art. 40, §1o, da Lei de
Execuções Fiscais, em 13/04/2012.
Em 14 de fevereiro de 2019, a
executada opôs exceção de pré-executividade,
pleiteando
ao
juízo
da
execução,
o
reconhecimento da extinção da execução, pela
ocorrência de prescrição intercorrente (fls.
28/32).
Cumpre destacar que, em 16.10.2018,
foi publicado o acórdão do REsp no 1.340.553/RS,
julgado sob o trâmite de recursos repetitivos,
do art. 1036 e ss. do CPC/2015, no C. Superior
Tribunal de Justiça, para uniformização do
entendimento sobre a sistemática para a contagem
da
prescrição
intercorrente
nas
execuções
fiscais que seguem o trâmite do art. 40 da Lei
da Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). Assim
sendo, consoante o v. acórdão de relatoria do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
5
Exmo. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, cuja
ementa ora transcrevo, verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO
CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40
E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
(LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n.
6.830/80 é o de que nenhuma execução
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas
dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer
devedor por qualquer meio válido e/ou não
sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria
o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto
no
art.
40
da
Lei n.
6.830/80, e
respectivo prazo, ao fim do qual restará
prescrito o crédito fiscal. Esse o teor
da
Súmula
n.
314/STJ:
"Em
execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo
o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal intercorrente".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
6
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da
Fazenda Pública são os senhores do termo
inicial do prazo de 1 (um) ano de
suspensão previsto no caput, do art. 40,
da LEF, somente a lei o é (ordena o art.
40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha
do melhor momento para o seu início. No
primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de
bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda
Pública,
inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na
forma
do
art.
40,
caput,
da
LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de
existir
petição
da
Fazenda
Pública
requerendo a suspensão do feito por 30,
60, 90 ou 120 dias a fim de realizar
diligências, sem pedir a suspensão do
feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos
não encontram amparo fora do art. 40 da
LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz,
ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a
aplicação da lei é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou da não localização do devedor. Isso
é o suficiente para inaugurar o prazo, ex
lege.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
7
4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-
C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão
do
processo
e
do
respectivo
prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o
e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da
Fazenda
Pública
a
respeito
da
não
localização do devedor ou da inexistência
de
bens
penhoráveis
no
endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem
automática,
o
dever
de
o
Superior Tribunal de Justiça magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item
4.1., nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da
vigência
da
Lei
Complementar
n.
118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de
localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará
suspensa
a
execução.
Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança
de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha
sido
proferido
na
vigência
da
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
8
Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda
Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de
1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do
crédito exequendo) durante o qual o
processo
deveria
estar
arquivado
sem
baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 -
LEF, findo o qual o Juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício,
reconhecer
a
prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens.
Os
requerimentos
feitos
pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo
de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo
de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
9
ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo
mesmo depois de escoados os referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição
intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da
petição
que
requereu
a
providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta
de
qualquer
intimação
dentro
do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto
a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido),
por
exemplo,
deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição
intercorrente,
deverá
fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram
aplicados
na
contagem
do
respectivo
prazo, inclusive quanto ao período em que
a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão
submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
10
CPC/1973).”
Depreendem-se, portanto, que foram
firmadas as seguintes teses consoante quadro de
recursos repetitivos, extraído do julgamento do
RESP acima apontado, como se verifica junto ao
'site'
do
Colendo
STJ,
na
internet(www.stj.jus.br/repetitivos/temas_REPETI
TIVOS/lista/IMPRESSÃO
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência
de
bens
penhoráveis
no
endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução.
Tema 567: Havendo ou não petição da
Fazenda
Pública
e
havendo
ou
não
pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional aplicável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
11
Tema
568:
A
efetiva
constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o
curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens.
Tema 569: Havendo ou não petição da
Fazenda
Pública
e
havendo
ou
não
pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional aplicável.
Tema 570: A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao
art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto
a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido),
por
exemplo,
deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Tema 571: A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
12
art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto
a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido),
por
exemplo,
deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Aplicável ao caso o Tema 567.
Assim, o patrono da ora apelante faz
jus ao recebimento dos honorários advocatícios
de sucumbência, que deve ser majorado em 1%
diante da nterposição de recurso, nos termos do
art. 85, paragrafo11o do C.P.C. de 2015.
Desta forma, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, aplica-se, no presente caso concreto, o
princípio da causalidade, de modo que, aquele
que deu causa à propositura da demanda deve
responder pelas despesas dela decorrentes.
Sobre o tema em comento, tanto Rosa
Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr., quanto
Cândido Rangel Dinamarco, doutrinam que:
“Pelo princípio da causalidade, aquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
13
que deu causa à propositura da demanda ou
à instauração de incidente processual
deve
responder
pelas
despesas
daí
decorrentes. Isto porque, às vezes, o
princípio
da
sucumbência
se
mostra
insatisfatório para a solução de algumas
questões
sobre
responsabilidade
pelas
despesas do processo. Quando não houver
julgamento do mérito, para aplicar-se o
princípio da causalidade na condenação da
verba honorária acrescida de custas e
demais despesas do processo, deve o juiz
fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a
demanda, se a ação fosse julgada pelo
mérito. O fato de, por exemplo, o réu
reconhecer o pedido de imediato (CPC, 269
II), ou deixar de contestar tornando-se
revel, não o exime do pagamento dos
honorários e custas, porque deu causa à
propositura da ação” (CPC 26). (Código de
Processo Civil Comentado, 7a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.
380, nota 7. ao art. 20).
“A doutrina está consciente de que a
sucumbência
não
é
em
si
mesma
um
princípio, senão apenas um indicador do
verdadeiro princípio, que é a causalidade
(Carnelutti,
Piero
Pajardi,
Yussef
Cahali,
Bruno
Vasconcelos
Carrilho
Lopes). Responde pelo custo do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
14
aquele que haja dado causa a ele, seja ao
propor demanda inadmissível ou sem ter
razão, seja obrigando quem tem razão a
via a juízo obter ou manter aquilo a que
já
tinha
direito.
Não
se
trata
de
atribuir ilicitude ao exercício da ação
ou da defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de
encarar objetivamente essas condutas como
causadoras de despesas, pelas quais o
causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador
dessa relação causal, mas nada mais que
um
indicador.
Conquanto
razoavelmente
seguro e digno de prevalecer na grande
maioria dos casos, há situações em que
esse indício perde legitimidade e deve
ser superado pelo princípio verdadeiro.
Isso acontece sempre que de algum modo o
próprio vencedor haja dado causa ao
processo, sem necessitar dele para obter
o bem a que tinha direito” (Instituições
de Direito Processual Civil, volume II,
6a edição, páginas 666/667, Malheiros,
2009).
No presente caso, após o feito ter
ficado paralisado por mais de cinco anos,
executada solicitou o desarquivamento dos autos
e
apresentou
Exceção
de
Pré-executividade,
requerendo a extinção do feito executivo, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
15
vez
que
os
supostos
débitos
seriam
manifestamente indevidos, diante da ocorrência
de prescrição intercorrente. Ora, se ficou
estabelecido pela própria r. sentença a extinção
da execução pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente, razão assiste à ora apelante, que
precisou contratar advogado, vir a juízo e
propor incidente processual para que tivesse
reconhecido o seu direito à extinção da execução
fiscal. Não há fundamento jurídico para afastar
a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento
das verbas de sucumbência, mesmo porque, se
fosse outra a hipótese, em que houvesse o
prosseguimento
da
execução,
responderia
a
executada pelos débitos e honorários à Fazenda.
Desta
forma,
tendo
em
vista
a
extinção da execução pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente, com base no princípio
da causalidade é de se imputar o ônus da
sucumbência à parte vencida.
No mesmo sentido, já se posicionou
este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
16
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Processo julgado extinto,
sem arbitramento de verba honorária. Inconformismo dos executados, com
pretensão de que a Fazenda do Estado seja
condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Ônus de sucumbência a cargo exclusivo da exequente. Aplicação do princípio da
causalidade. Verba honorária arbitrada
nesta instância, nos termos do art. 85,
§2o,
§3o
e
§11o
do
CPC.
Decisão
parcialmente reformada. Recurso provido.
(TJSP
13a
C.
Dir.
Público
Ap.
9002095-08.2000. 8.26.0014 Rel. Djalma
Lofrano Filho j. 11/04/2018).
PROCESSUAL CIVIL. Execução fiscal. ICMS.
Prescrição
Intercorrente.
Ocorrência.
Sentença extintiva. VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Insurgência recursal que se restringe aos
ônus da sucumbência. Verbas devidas em
razão do princípio da causalidade. Fazenda Pública que deu causa à
prescrição intercorrente ficando vencida
na ação. Inteligência do art. 20 do
Estatuto de Processo Civil. Atuação do
patrono da executada, ainda que singela,
justifica a remuneração da atividade advocatícia. Isenção das custas e despesas processuais, conforme LE no
11.608/2003. Sentença reformada em parte.
Recurso provido (TJSP 5a C. Dir. Público
Ap.
9000325-05.1985.
8.26.0014
Rel.
Heloísa Martins Mimessi j. 09/02/2015).
Execução
fiscal.
ICMS.
Processo
paralisado em arquivo há mais de 05 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9001928-73.2009.8.26.0014 -Voto no
17
Prescrição
intercorrente.
Ocorrência.
Extinção da execução. Art. 174, CTN e
art. 40, § 4o, Lei 6.830/80. Súmula 314
do STJ. Exequente vencida na demanda.
Cabível
a
condenação
nos
ônus
de
sucumbência. Princípio da causalidade.
Inércia da exequente que deu causa à
extinção do processo pela prescrição.
Executada
com
Advogado
constituído
atuando em sua defesa. Sentença mantida.
Recurso não provido, com observação (TJSP
2o
C.
Dir.
Público
Ap.
0024793-49.1997.8.26.0344
Rel.
Carlos
Violante j. 27/01/2015).
Portanto,
fixa-se
os
honorários
advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor
dado à execução, majorando-o em 1%, diante da
apresentação de recurso de apelação, os termos
do art. 85, §11, do C.P.C de 2015.
Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
presente recurso.

ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator